Tribunal: TJSP
Processo: 1018498-35.2023.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACESSO A AUTOS DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Ausência de resposta à solicitação administrativa para além de prazo razoável que implica afronta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACESSO A AUTOS DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Ausência de resposta à solicitação administrativa para além de prazo razoável que implica afronta à direito subjetivo do impetrante, passível de defesa pela via mandamental. Exegese do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal e da Lei no 12.527/2011. Precedentes. Desfecho de origem preservado. Recursos oficial e voluntário desprovidos.